Tribunal: TJES
Processo: 5000731-33.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000731-33.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA MADALENA RISSI CHAGAS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000731-33.2021.8.08.0047

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de id. 2762298 que, nos autos
da ação de obrigação de fazer c/c internação compulsória
proposta por
MARIA MADALENA RISSI CHAGAS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e de
CELESVITO RISSI
, julgou procedente o pedido exordial, deixando de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, a recorrente requer a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que possui autonomia administrativa e financeira, não se aplicando a Súmula 421 do c. STJ ao caso concreto (id. 2762301).

Contrarrazões apresentada pelo Estado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 2762307).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000731-33.2021.8.08.0047

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de id. 2762298 que, nos autos
da ação de obrigação de fazer c/c internação compulsória
proposta por
MARIA MADALENA RISSI CHAGAS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPÍO DE SÃO MATEUS
e de
CELESVITO RISSI
, julgou procedente o pedido exordial, deixando de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, a recorrente requer a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que possui autonomia administrativa e financeira, não se aplicando a Súmula 421 do c. STJ ao caso concreto (id. 2762301).

Pois bem.

Acerca da pretendida condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual, apesar de não desconhecer o julgado proferido pelo e. STF nos autos do AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/20171, tenho por bem continuar adotando a posição externada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Como se sabe, o c. STJ, em 03 de março de 2010, editou a Súmula nº 421, que assim dispõe:

Súmula nº 421.
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Outrossim, a Corte da Cidadania, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública, fazendo incidir o verbete sumular 421. Veja-se:

(...).
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Incidência da Súmula 421/STJ
. 5. (...). (AgInt no AREsp 855.023/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016). grifei.

Importa mencionar, ainda, que a Emenda Constitucional nº 45/2004 apenas conferiu autonomia funcional e administrativa às Defensorias, sem, contudo, conferir-lhes personalidade jurídica própria e tampouco autonomia financeira.

Dessa forma, não se mostra plausível condenar a pessoa jurídica da qual a Defensoria Pública Estadual faz parte, pelo fato de ter assistido judicialmente parte hipossuficiente em demanda proposta contra o referido ente público, sob pena de ocorrência do instituto da confusão, a qual, nos termos do art. 381, do Código Civil, é causa extintiva da obrigação.

Assim, mesmo com autonomia funcional e administrativa, as Defensorias Públicas continuam fazendo parte da estrutura administrativa do Estado que as remunera, sendo que as verbas por elas arrecadadas não deixam de ser verbas do próprio Estado.

Por oportuno, trago a lume arestos desta Egrégia Primeira Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Defensoria Pública Estadual não ostenta personalidade jurídica própria, e, sendo órgão vinculado à Administração Pública Direta, integrante do ente estatal, incabível o recolhimento de honorários sucumbenciais decorrentes da condenação contra a Fazenda Pública em processo patrocinado por Defensor Público, nos termos do Súmula 421, STJ. 2. Permanece intacto o entendimento da mencionada súmula, o qual tem orientado os julgamentos no âmbito do C. STJ em sede de recursos repetitivos. 3. Nesse passo, inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, §2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou.
(TJES; Apl-RN 0036226-74.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 19/03/2019; DJES 29/03/2019). 3. Recurso improvido. 4. Remessa Necessária. Evidenciada a necessidade de internação do genitor da requerente. 5. Sentença Mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180163636, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O 134, §2º, da CF/88 dispõe que às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º .
Entretanto, tal preceito não autoriza o entendimento cogitado pelo apelante, já que se a Defensoria Pública atuou no caso concreto assistindo-o em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável a condenação Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02). 3. Não por outro motivo remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ no sentido de que Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença . 4. Além disso, o colendo STJ de forma iterativa vem proclamando que o entendimento externado no verbete da súmula 421 continua prevalecendo mesmo após a alteração legislativa da art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94
. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151552965, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Importante salientar, ainda, que a decisão proferida pelo e. STF (AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017) não possui força de precedente vinculante, a teor do que dispõe o art. 927 do CPC/15
2
.

Por outro lado, a súmula nº 421 do STJ continua a ser adotada no âmbito do Tribunal da Cidadania mesmo após a prolação do precedente do e. STF mencionado. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 431/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica da qual é integrante
. 2. "Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem." (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1659009/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). DEFESA REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. 1. (...).
2. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 3. "Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública" (REsp 1.199.715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/2/2011, DJe 12/4/2011).
4. No caso, como a CEF integra a mesma pessoa jurídica que a DPU, no caso, a União (Fazenda Pública), torna-se descabido o pagamento de honorários advocatícios. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1383669/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017)

Portanto, como se vê dos precedentes citados, o verbete sumular nº 421 do STJ, até o presente momento, não foi cancelado, não podendo, a meu sentir, este Egrégio Tribunal superar o referido entendimento, já que aquele Tribunal Superior é que detém autoridade para rever as teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou nos enunciados de súmulas por ele editados.

Ora, a principal missão constitucional do Superior Tribunal de Justiça é tornar homogênea a interpretação da lei federal infraconstitucional no território nacional, não restando outra solução senão acompanhar o entendimento da referida Corte Superior.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

2
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

2.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.